Tribunal: TJBA
Processo: 8021770-17.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021770-17.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIRLANDO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIANI DE MAGALHAES JACOB

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ CONTRATUALMENTE EXIGIDO. AFASTAMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Girlando Bispo dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária e compensação por danos morais. O juízo a quo, amparado no laudo pericial, concluiu pela ausência de enquadramento da condição clínica do Apelante à cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as condições de saúde do Apelante se enquadram na definição contratual de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária. Também se discute a existência de ato ilícito indenizável, em razão da negativa de cobertura pela seguradora.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que a Apelada não apresentou prova suficiente da capacidade financeira do Apelante.

4. As condições contratuais definem a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença como a perda da existência independente do segurado, comprovada por meio do Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional com pontuação mínima de 60 pontos em um total de 80.

5. O laudo pericial judicial apontou pontuação de 40 pontos no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional, insuficiente para caracterizar a invalidez funcional total exigida pela apólice.

6 A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não vincula a seguradora privada, conforme expressa disposição contratual, devendo a invalidez funcional ser comprovada de acordo com critérios técnicos específicos.

7. A negativa de cobertura securitária pautada em cláusulas claras e previamente aceitas não configura ato ilícito, afastando o pleito indenizatório por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A caracterização da Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença depende, em caso de previsão contratual, da comprovação, mediante Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), de pontuação mínima de 60 pontos, sendo insuficiente a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS. 2. A negativa de cobertura fundada em cláusulas contratuais claras e objetivas não configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8021770-17.2021.8.05.0080, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

GIRLANDO BISPO DOS SANTOS

e, como Apeladas,

BANCO DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A(BB SEGUROS), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA